Tribunal: STF
Processo: RE 1225691
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Paraná, que afastou a ocorrência da decadência do direito de revisar benefício previdenciário, além de determinar a aplicação do decido no julgamento do RE 870.947 com relação à correção monetária e aos juros de mora (eDOC 48).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 56).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e XXXVI, e 201, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 57, p. 2):



    “O acórdão recorrido viola diretamente os dispositivos constitucionais relativos às garantias da segurança jurídica, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito (art. 5º XXXVI) e do princípio da igualdade (art. 5º, caput e 201, § 1º), assim como o art. 103 da Lei 8.213/91, norma cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esse Pretório Excelso no Recurso Extraordinário 626.489 (Tema 313) e em outros casos análogos ao dos autos.”



    Argumenta-se ainda que (eDOC 57, pp. 3-4):



    “ (...) esse Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário (RE) 626.489 no sentido de que é constitucional o prazo de decadência de todo e qualquer direito de revisão do benefício previsto no artigo 103 da Lei 8.213/91, o qual, por óbvio e literalidade da norma, envolve todo e qualquer pedido de revisão com base em fatos não analisados pelo INSS, incidindo inclusive sobre os benefícios previdenciários concedidos em data anterior à sua introdução no ordenamento jurídico.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 59).



    Em 22.8.2019, o Ministro Dias Toffoli, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz dos temas 313, 334 e 1.023 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 61). 



    A Terceira Turma Recursal do Paraná houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 68).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 48, pp. 1-3):



    “Decadência 



    Registre-se, primeiramente, que o juiz pode reconhecer a prescrição ou a decadência de ofício, conforme se depreende do disposto no artigo 332, §1º e no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. De todo modo, o INSS, em sua contestação, invocou o tema, dado que o benefício foi concedido em 13/11/92, antes de 28/06/97. 



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626489, em 16/10/2013, decidiu por unanimidade ser aplicável o prazo decadencial de 10 anos para revisão dos benefícios concedidos anteriormente à edição da Medida Provisória 1.523-9, publicada em 28/06/1997, que o instituiu. O voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, estabeleceu também que, no caso, o prazo de dez anos para pedidos de revisão passa a contar a partir da vigência da Medida Provisória, e não da data da concessão do benefício:



     EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 



    Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 



    EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. DECADÊNCIA PARA REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 103 DA LEI 8.213/91. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 626.489. 1. A despeito da posição pessoal do Relator, considerando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, no julgamento do recurso extraordinário 626.489- SE (Plenário, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, 16/10/2013), e a orientação do Superior Tribunal de Justiça externada no julgamento dos RESPs 1.309.529 e 1.326.114 (regime de recurso repetitivo), e ainda nos RESPs 1.406.361, 1.406.855 e 1.392.882, são aplicáveis à decadência prevista no artigo 103 da Lei 8.213/91 as seguintes diretrizes: a) em relação aos benefícios deferidos antes da vigência da MP 1.523-9/97 (depois convertida na Lei 9.528/97), o prazo decadencial tem início no dia 01/08/1997; b) nos casos dos benefícios concedidos posteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9/1997, o prazo decadencial tem início no dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação; c) concedido o benefício, o prazo decadencial alcança toda e qualquer pretensão, tenha sido discutida ou não no processo administrativo; d) não há decadência quando o pedido administrativo tiver sido indeferido pela Autarquia Previdenciária, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as prestações vencidas. 2. Decadência reconhecida no caso concreto, pois o benefício foi deferido em 13/03/1998 e a ação proposta somente em 2009. (TRF4, EINF 5000396- 55.2011.404.7113, Terceira Seção, Relatora p/ Acórdão Carla Evelise Justino Hendges, juntado aos autos em 10/02/2014 - grifei). 



    No presente caso, constata-se que a DIP ocorreu em 13/11/92 (EVENTO 76 - RESPOSTA 2), data anterior ao termo inicial dos efeitos da Medida Provisória 1.523, de 28/6/97, cuja data foi fixada no dia 1º/8/97.



     Desse modo, o prazo decadencial iniciou-se no dia 1º/8/97 e, considerando a data da propositura da demanda (17/03/14), supostamente o prazo decadencial de 10 anos havia se esgotado, conforme o entendimento supramencionado. 



    Entretanto, após análise do processo administrativo (EVENTO 85 - RESPOSTA2) e, considerando-se o entendimento da TNU exarado no evento 55 - dec3, na qual se estabeleceu que: "Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão", constata-se que de fato não houve a apreciação pelo INSS, no que diz respeito aos períodos controvertidos, devendo assim ser afastada a ocorrência da decadência do direito na presente questão.”



    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal nº 8.213/91) tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal. (ARE 1172622 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente